Tribunal: TJMT
Processo: 0003335-04.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003335-04.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA - CPF: 015.645.661-37 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA - CPF: 015.645.661-37 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003335-04.2012.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE USADO COMO NOVO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO – NOTÓRIO PREJUÍZO - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A mera frustração da autora por ter recebido como novo veículo anteriormente registrado em nome de terceiro, sem que restasse demonstrado sua prévia utilização, não enseja a reparação civil por danos extrapatrimoniais, porque não restaram demonstrados uma vez que tal situação constitui aborrecimento comum nas situações comerciais.

O fato de um veículo haver pertencido anteriormente a mais de um proprietário faz com que seu valor de mercado seja reduzido, razão pela qual a autora faz jus à reparação correspondente à depreciação do veículo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003335-04.2012.8.11.0041

APELANTES: CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA E SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na origem: 0002472-86.2015.8.11.0059

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelos interpostos por
CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação indenizatória, pela venda de veículo usado como novo.

AÇÃO
: Indenização por danos materiais e morais (Proc. n.o 0003335-04.2012.811.0041 - cód. 751572) que
CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA
move contra
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

SENTENÇA
(ID 102143992 - Pág. 1/3)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar à autora, com fundamento no art. 18, § 1°, III, do Código de Defesa do Consumidor, o valor da depreciação do veículo, consistente no fato de ter sido vendido como zero quilometro, mas constar o nome de terceiro como primeiro proprietário, conforme o que se apurar em liquidação de sentença. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais, incluindo os honorários periciais, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4°, ll, do CPC
.

APELAÇÃO 1

(ID 102143501 - Pág. 1 a 102143502 - Pág. 2)
:

CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA
alega, em síntese, que o veículo que lhe foi entregue pela requerida não era zero quilômetro, porquanto havia sido anteriormente vendido a uma empresa locadora de veículo – CUNHA QUEIROZ E GAROFALO LTDA – UNIDAS RENT A CAR, cujo nome consta do documento do veículo emitido pelo DETRAN. Aduz também que não foi informada da venda anterior e que é frustrante e constrangedor para o consumidor adquirir um veículo zero quilômetro e em seu lugar receber um veículo usado, razão pela qual faz jus à reparação extrapatrimonial. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes todos os pedidos de indenização e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

APELAÇÃO 2

(ID 102143508 - Pág. 1)
:
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
sustenta a inexistência de depreciação no veículo, porquanto nunca foi usado. Esclarece que o emplacamento e registro feito em nome de terceiros decorreu de uma venda não concluída, porém que o veículo nunca deixou a concessionária. Alternativamente, alega que a depreciação deve ser calculada com base no período entre 18.08.2012 (data do primeiro emplacamento) e 22.08.2012 (venda do veículo à autora). Pugna pela improcedência dos pedidos.

CONTRAMINUTA

(ID ):
não apresentaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003335-04.2012.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelos interpostos por
CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação indenizatória, pela venda de veículo usado como novo.

AÇÃO
: Indenização por danos materiais e morais (Proc. n.o 0003335-04.2012.811.0041 - cód. 751572) que
CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA
move contra
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

SENTENÇA
(ID 102143992 - Pág. 1/3)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar à autora, com fundamento no art. 18, § 1°, III, do Código de Defesa do Consumidor, o valor da depreciação do veículo, consistente no fato de ter sido vendido como zero quilometro, mas constar o nome de terceiro como primeiro proprietário, conforme o que se apurar em liquidação de sentença. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais, incluindo os honorários periciais, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4°, ll, do CPC
.

A autora relata que adquiriu da requerida um veículo zero quilômetro, marca Hyundai, modelo Tucson 2.0, ano 2011/2012, placas NPM 2674, em 20.08.2011. Ao receber o veículo, estranhou o fato de ele já estar emplacado e, ao verificar a situação do veículo junto ao DETRAN, constatou que este estava registrado em nome de
CUNHA QUEIROZ E GAROFALO LTDA – UNIDAS RENT A CAR.

Sustenta que tentou a troca do veículo junto à requerida por outro que fosse efetivamente zero quilômetro, sem sucesso, razão pela qual propôs a presente ação na qual requereu a substituição do veículo, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento do valor correspondente à depreciação do veículo, consistente no fato de ter sido vendido como zero quilometro, mas constar o nome de terceiro como primeiro proprietário, conforme o que se apurar em liquidação de sentença.

Irresignadas, ambas as partes apelam e enquanto a autora busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, esta busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

A autora/apelante alega que adquiriu bem móvel da ré, o qual, após a verificação junto ao órgão de registro, não se mostrou compatível com a condição de zero quilômetro.

No entanto, a apuração das condições do veículo, com a verificação dos equipamentos e do marcador de quilometragem, realizados por meio de produção de prova pericial não se mostrou positiva. Pelo contrário, após relatar as alegações da autora quanto ao fato de que o veículo teria apresentado problemas no motor, a perícia nada apurou a esse respeito e também foi firme ao concluir que o medidor de quilometragem (hodômetro) não havia sido adulterado ou mesmo retirado do compartimento original.

Assim, a mera frustração da autora não enseja a reparação civil por danos extrapatrimoniais que não restaram demonstrados, portanto constitui aborrecimento comum nas situações comerciais.

Portanto,
não comporta provimento o apelo da autora
.

A requerida também apela com o objetivo de ver afastada a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, relativos à depreciação do veículo pelo fato de ter sido vendido a outra pessoa e registrado em nome desta, perdendo a autora a condição de primeira proprietária, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Sem razão a requerida-apelante porquanto é fato mais do que notório que o simples fato de um veículo haver pertencido anteriormente a mais de um proprietário faz com que seu valor de mercado seja reduzido. Tanto é assim, que tal informação é comumente usada em anúncios de venda, com o objetivo de acrescer o valor da comercialização.

O fato de que, na certidão de propriedade de veículos emitida pelo DETRAN, se poderá apurar que o veículo em questão pertenceu à empresa
CUNHA QUEIROZ E GAROFALO LTDA – UNIDAS RENT A CAR
antes de ter sido registrado em nome da autora, certamente, implicará em uma redução do valor de mercado daquele veículo, com prejuízo material para a autora, principalmente se optar por vender o veículo.

Assim, faz jus a autora à reparação civil por tais danos de ordem material que, segundo dispõe a sentença, terá seu valor apurado em liquidação de sentença.

O valor a ser apurado a título de depreciação deve levar em conta o fato de que a autora não foi, conforme se apura dos documentos do veículo, a primeira proprietária do veículo, portanto o lapso temporal entre o primeiro emplacamento e a venda do carro à autora não alteram esse fato.

Desse modo, não se afigura necessário determinar que a liquidação da sentença leve em conta tal interstício.

Nesse passo,
também não comporta provimento o recurso da requerida
.

Diante do exposto,
nega-se provimento

a ambos os recursos e mantém-se integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021